Tribunal: TJSP
Processo: 1019972-90.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO – DANOS CAUSADOS PELOS RÉUS – TRANSAÇÃO JUDICIAL REALIZADA EM AÇÃO MOVIDA PELO SEGURADO NÃO ATINGE A SEGURADORA – INEFICÁCIA – TRANSAÇÃO QUE ENVOLVIA APENAS A FRANQUIA
A transação realizada entre segurado e terceiro culpado pelos danos não alcança a seguradora (é caso de ineficácia), conforme regras contidas nos arts. 786, §2o e 844 do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO – DANOS CAUSADOS PELOS RÉUS – TRANSAÇÃO JUDICIAL REALIZADA EM AÇÃO MOVIDA PELO SEGURADO NÃO ATINGE A SEGURADORA – INEFICÁCIA – TRANSAÇÃO QUE ENVOLVIA APENAS A FRANQUIA
A transação realizada entre segurado e terceiro culpado pelos danos não alcança a seguradora (é caso de ineficácia), conforme regras contidas nos arts. 786, §2o e 844 do Código Civil. Entendimento pacífico no C. STJ e no E. TJSP.
RECURSO NÃO PROVIDO